Tribunal: TJPA
Processo: 0003091-27.2016.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX COMPANHEIRA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO AGENTE. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO DIANTE DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (CULPABILIDADE E MOTIVOS). RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTO NA ART. 61, II, ALÍNEA ?F?, DO CÓDIGO PENAL. COERÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer. 2.No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição inicial por conta da atipicidade do fato narrado ou ausência de dolo, na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima, que, tanto na fase policial como em juízo afirmou que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na DEM para registrar o ocorrido e solicitar que lhe fossem deferidas medidas protetivas de urgência. 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos.4. Correto o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, no crime de ameaça, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003091-27.2016.8.14.0017

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - 2ª VARA CÍVEL/CRIMINAL

APELANTE: ISAÍAS ALVES GOMES (DR. ROGÉRIO MACIEL MERCEDES - OAB/PA 20.966)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX COMPANHEIRA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO AGENTE. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO DIANTE DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (CULPABILIDADE E MOTIVOS). RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTO NA ART. 61, II, ALÍNEA `F¿, DO CÓDIGO PENAL. COERÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer.
2.No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição inicial por conta da atipicidade do fato narrado ou ausência de dolo, na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima, que, tanto na fase policial como em juízo afirmou que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na DEM para registrar o ocorrido e solicitar que lhe fossem deferidas medidas protetivas de urgência.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
4. Correto o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, no crime de ameaça, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada no
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e dar
PARCIAL PROVIMENTO,
para, reconhecendo a atenuante de confissão espontânea, reformar a pena definitiva para
01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantendo o regime aberto,
mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003091-27.2016.8.14.0017

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - 2ª VARA CÍVEL/CRIMINAL

APELANTE: ISAÍAS ALVES GOMES (DR. ROGÉRIO MACIEL MERCEDES - OAB/PA 20.966)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ISAÍAS ALVES GOMES,
às fls. 50/58, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 44/48, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca do Araguaia/PA,
que o condenou à pena definitiva de
02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 147, do Código Penal,
, c/c Art. 5º, I, e Art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006,
sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Consta nos autos, que no dia 08/03/2016, o ora recorrente ameaçou a vítima ELIANA BRANDÃO DO CARMO, sua ex-companheira, assim praticou o crime descrito no artigo 147, caput, do CPB c/c artigo 5º, inciso I e artigo 7 º, inciso I e II da Lei 11.340/06.

Extrai-se da peça investigatória, que a vítima ELIANA BRANDÃO DO CARMO, conviveu com o ora recorrente por 17 (dezessete) anos, e durante a união tiveram duas filhas, que há algum tempo o casal vem passando por alguns conflitos conjugais, sendo que o recorrente por ser uma pessoa ciumenta ofende a mesma verbalmente inclusive com palavras de baixo calão como: `¿vagabunda, galinha, prostituta¿¿. Que a vítima e o recorrente estão separados desde dezembro de 2015. Que na data dos fatos, o recorrente, ao conversar com o irmão da vítima via celular através do WhatsApp, enviou ao mesmo mensagens de áudio ameaçando a vítima de morte, dizendo: `¿Que se chegasse em casa da forma que ele estava não sabia em quantos pedaços ia cortar ELIANE¿¿, disse ainda: `¿Que era melhor que ELIANE saísse de casa, visto que ele estava chegando (...)¿¿.

Inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, às fls. 50/58, em suas
razões recursais
, o provimento da apelação, para que seja absolvido diante da ausência de dolo na conduta delitiva, já que estava sob o domínio de violenta emoção quando proferiu ameaças, não havendo o dolo específico na prática do tipo penal; alternativamente, requer o reconhecimento das atipicidade da conduta, diante da ausência de temor da vítima. Por fim, quanto a dosimetria, requer a reforma da pena base, reconhecimento da atenuante de confissão, bem como de causa de diminuição de pena não especificada.

Em contrarrazões, às fls. 61/67, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 76/78
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Adélio Mendes dos Santos,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
provimento
, a fim de que seja reformada a sentença para absolver o apelante em razão da atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, às fls. 50/58, em suas
razões recursais
, o provimento da apelação, para que seja absolvido diante da ausência de dolo na conduta delitiva, já que estava sob o domínio de violenta emoção quando proferiu ameaças, não havendo o dolo específico na prática do tipo penal; alternativamente, requer o reconhecimento das atipicidade da conduta, diante da ausência de temor da vítima. Por fim, quanto a dosimetria, requer a reforma da pena base, reconhecimento da atenuante de confissão, bem como de causa de diminuição de pena não especificada.

Pela análise de todo o contexto fático-probatório, verifica-se que o pleito de absolvição não merece acolhimento. Vejamos:

A
Autoria
e
Materialidade delitiva
encontram-se bem delineadas por meio das provas documentais e orais colhidas durante toda a instrução processual, principalmente através das palavras da vítima, e confissão do ora recorrente.

O crime de ameaça tipificado no art. 147 do Código Penal, encontra-se assim previsto:
¿Art. 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave¿.

No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo.

Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os
ânimus
estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer.

No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição inicial por conta da atipicidade do fato narrado ou ausência de dolo, na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima, que, tanto na fase policial como em juízo afirmou as ameaças proferidas pelo ora recorrente, seu ex-companheiro, causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu a
Delegacia para registrar o ocorrido, às fls. 02/21-Inqu, oferecendo representação, às fls. 10/apenso e solicitou que lhe fossem deferidas medidas protetivas de urgência, às fls. 11/13.

Assim, a
vítima ELIANA BRANDÃO DO CARMO
, na fase policial, às fls. 06/apenso, afirmou o seguinte diante da autoridade policial:
QUE, há dezessete anos, conviveu com a pessoa ISAIAS ALVES GOMES, com quem tive duas filhas; QUE, algum tempo o casal vem passando por conflitos conjugal; QUE, entre o casal só houve ofensas verbais direcionadas por parte do ex-esposo ISAIAS; QUE, ISAIAS apresenta um comportamento ciumento com a pessoa do declarante; QUE, ISAIAS costuma direcionar ofensas verbais ¿vagabunda, galinha, prostituta¿, além de outras ofensas a pessoa da declarante; QUE, no último dia 08/03/2016, ISAIAS por meio de rede social Whatsapp enviou áudio passou a lhe direcionar ameaças verbais de morte; QUE, ISAIAS no corrente mês de março do corrente ano (03/2016), preiteou e deu entrada no divórcio; QUE, a partir daí a declarante juntamente com as filhas vem passando por dificuldade financeiras, pois ISAIAS parou de manter as obrigações básica do lar ¿alimentação¿.

Confirmando suas palavras proferidas no inquérito, a vítima, diante do MM. Magistrado, às fls. 29/31:
¿Foi casada com o acusado aproximadamente por 17 anos, e que sempre tentou saber do passado do acusado, que o acusado por ser caminhoneiro fazia viagens com o mesmo para que suas filhas tivesse mais contato com o pai, que teve uma filha que hoje tem 17 anos e uma de 14 anos, que em dezembro depois que separou do acusado, O ACUSADO PASSOU VÁRIOS ÁUDIOS PARA SEU IRMÃO, PARA SEU PAI E OUTROS FAMILIARES AFIRMANDO QUE IRIA LHE MATAR, que há uns três anos atrás por motivos de ciúmes o acusado quebrou o computador da declarante, que teve um relacionamento muito conturbardo com o acusado e que constante recebia ameaças, que o motivo das ameaças ficou mais intenso depois que o acusado foi para Goiânia conhecer outros filhos que o mesmo tinha e falou para a declarante que estavam separados e quando retornou veio pensando que estava tudo normal e como não estava ele começou a ameaçá-la, que o acusado invadiu seu e-mail particular e pegou suas fotos e colocou em um grupo de Whatsapp, que o acusado fala muito mal da declaran para suas filhas tentando colocá-las contra a declarante, QUE O

ACUSADO FALOU PARA SEU IRMÃO JOSUE QUE SE CHEGASSE EM CASA DA FORMA QUE ESTAVA IRIA CORTAR A DECLARANTE EM VÁRIOS PEDAÇOS.

Já o ora recorrente, na fase policial, às fls.13/apenso, confessou a conduta delitiva narrada na inicial acusatória nos seguintes termos:
QUE: é casado com a pessoa de ELIANA BRANDÃO DO CARMO, sendo que conviveram durante 17 anos. relação da qual tiveram duas filhas; QUE afirma que há cerca de 03 meses o Interrogado se separou de ELIANA; QUE afirma que recentemente tomou conhecimento que ELIANA eslava tendo um caso extraconjugal, sendo que fotos dela beijando outro homem foi publicada em grupos de Whatsap de caminhoneiros, do qual o Interrogado faz parte; QUE afirma que diante da situação ficou muito nervoso, inclusive confessa que conversou com o irmão de ELIANA pelo whatsap, oportunidade em que ameaçou a pessoa de ELIANE; QUE afirma que realmente disse que se chegasse em casa da forma que ele estava não sabia em quantos pedaços ia cortar ELIANE; QUE afirma que disse também que era melhor que ELIANE saísse de casa, visto que ele estava chegando; QUE confessa as ameaças proferidas contra a vítima ELIANA; QUE afirma que nesta Delegacia ouviu as gravações de sua mensagem mandadas ameaçando a vítima, confessando ser a sua voz a constante da gravação.

Diante do MM. Magistrado, em juízo, às fls. 29/31, confirmando sua confissão na fase policial, afirmou o seguinte:
¿Que sua filha lhe chamou para mostrar umas fotos da sua ex- companheira com outro homem, e que assim o declarante passou as fotos para o irmão da sua ex-companheira, que o irmão da mesma falou imediato que se o declarante encostasse um dedo em sua irmã iria acabar com o declarante, que foi na hora que o declarante afirmou que SE ESTIVESSE EM CASA HOJE OS PEDAÇOS DA SUA IRMÃ NÃO DARIA MEIO QUILO (...)¿.

Deve-se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem na ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:
(...)
LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...)
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. (...)
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA VIA ELEITA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE E O CORRÉU AFIRMARAM QUE AS "ANIQUILARIAM". INDICAÇÃO DE GESTOS NO SENTIDO DE QUE AS OFENDIDAS SERIAM "DEGOLADAS". ELEMENTOS QUE SERÃO MELHOR ANALISADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECORRENTE. CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO SUBJETIVA VERIFICADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR DO CORRÉU COM AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. (...)
5. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, nos crimes de ameaça, especialmente praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.(...) 8. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 51.145/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014)
¿(...)
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (...)
(TJDFT. Acórdão n.834758, 20130410089398APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/11/2014, Publicado no DJE: 01/12/2014. Pág.: 128)

Assim, as teses de
absolvição
encontram-se dissociadas dos elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, que forma um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de ameaça contra sua ex companheira.

DA DOSIMETRIA

Em relação ao crime tipificado no art. 147 do Código Penal, que comina a pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa, aferindo-se as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte que o MM. Magistrado fixou a pena base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção,
nos seguintes termos:
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1)
culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente, menosprezando de forma cabal o bem jurídico protegido (liberdade pessoal) demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta.
a.2) antecedentes: o réu não registra antecedentes criminais.
a.3) conduta social: não existem elementos que demonstrem a conduta social do acusado.
a.4) personalidade: não existem nos autos elementos suficientes que permitam aferir a personalidade do acusado.
a.5) motivos do crime: são censuráveis e injustificáveis, inexistindo qualquer razão para aterrorizar a vítima e incutindo nela justo e sério receio de ter a vida ceifada.
a.6) circunstâncias do crime: não pesam contra o acusado.
a.7) consequências do crime: não pesam contra o acusado.
a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pesa contra o acusado.
Considerando que duas circunstâncias judiciais desfavorecem o réu (culpabilidade e motivos do crime), fixo a
pena base acima do mínimo legal, em 01 (um) mês e 16 dias para o delito de ameaça.
b) Circunstâncias agravantes e atenuantes
Presente a agravante de ser o crime cometido com violência doméstica (artigo 61, alínea f, do CP), agravo a pena em 30 (trinta) dias, ficando a pena, até aqui, em 02 (dois) meses e 26 dias de detenção.
c) Causas de aumento e de diminuição de pena
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.
d) Pena definitiva
Fica, portanto, o réu condenado como incurso nas penas do art. 147, caput, do CPB c/c artigo 5º, inciso I e artigo 7 º, inciso I e II da Lei 11.340/06, à pena total de 02 (dois) meses e 26 dias de detenção.
e) Regime de cumprimento de pena
O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, alínea c, do Código Penal, será o ABERTO.

Na segunda fase,

Nota-se que foi fixada a pena base em 16 dias acima do mínimo legal, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e motivos). Diante disso, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, pois devidamente fundamentada.

Na segunda fase, presente a agravante de ser o crime cometido com violência doméstica, conforme devidamente provado nos autos, (artigo 61, alínea f, do CP), foi elevada a pena em 30 (trinta) dias, ficando a pena, até aqui, em 02 (dois) meses e 26 dias de detenção.

Não há falar em
bis in idem
no reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, no crime de ameaça, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. INVIÁVEL. PENA INFERIOR A SEIS MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os relatos da vítima, na seara policial e em juízo, corroborados pelo depoimento dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu a ameaçou e praticou em desfavor dela vias de fato. 2. A contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, pois é a infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte. 3. As provas juntadas aos autos demonstram claramente o dolo do réu em causar temor na vítima. Ademais, o fato de a ameaça ter sido proferida em meio a uma discussão, não descaracteriza o delito de ameaça.
4. O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, conjuntamente com o regime da Lei Maria da Penha não gera "bis in idem", pois não constitui circunstância elementar do crime de ameaça nem da contravencao penal de vias de fato, tampouco os qualificam.
5. O artigo 78, § 1º, do Código Penal estabelece que uma das condições a serem cumpridas no primeiro ano do período de prova é prestação de serviços à comunidade, mas faz menção ao artigo 46 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que esta medida é aplicável às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade. 6. Tendo em vista que a pena corporal fixada é de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, impõe-se o afastamento da condição referente à prestação de serviços à comunidade, conferindo-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais estabelecer as condições do benefício. 7. Recurso parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão 1220316, 07063917620198070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Entendo que também deve-se reconhecer a confissão, já que ela ocorreu tanto na fase policial, como judicial, servindo de base para uma segura condenação.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.
V - Esse entendimento, inclusive, foi objeto de recente enunciado da Súmula n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal".
(STJ. HC 469.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)

Sendo assim, reduzo no mesmo tanto ora agravado, ficando a perna intermediária em
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
, que torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa,
e
dou PARCIAL PROVIMENTO,
para, reconhecendo a atenuante de confissão espontânea, reformar a pena definitiva para
01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantendo o regime aberto,
e mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

.